Tribunal: TJDFT
Processo: 0713365-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0713365-79.2021.8.07.0000 Agravante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Agravado PAMELA CECILIA ALVES CARVALHO SANTOS e outra Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Qualicorp Administradora de Benefícios S. A., contra a decisão de Id 88563503 do processo de referência, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos de ação de conhecimento, movida por Pamela Cecília Alves Carvalho Santos e outra, em desfavor de Unimed Norte Nordeste Federação Interativa das Sociedades Cooperativas – Unimed Norte Nordeste, Unimed Saúde e da ora agravante, processo 0707791-66.2021.8.07.0003. A agravante se insurge contra o deferimento da tutela de urgência provisória requerida pela parte autora nos seguintes termos: Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que as rés "restabeleçam imediatamente o contrato de seguro saúde firmado ou procedam a portabilidade do contrato com idêntica cobertura e sem carência", no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada, por ora, a R$ 30.000,00. Em razões recursais (Id 25407844, p. 4-19), a agravante requereu, em suma, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo a sobrestar a eficácia da decisão agravada. No mérito, pediu o provimento do agravo por instrumento, para que fosse reconhecida sua ilegitimidade passiva, ou, caso não seja o entendimento, a fixação do prazo de 10 (dez) para cumprimento da ordem judicial, bem ainda a redução da multa cominatória. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Ids 25407846 e 25407850 sucessivamente. Consoante decisão de Id 25836141, foi indeferido o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e admitido parcialmente o processamento do agravo. Apesar de intimadas, as partes agravadas não apresentaram contraminuta ao agravo de instrumento, de acordo com a certidão de Id 27354446. A douta 9a Procuradoria de Justiça Cível oficiou pelo desprovimento do recurso (Id 28058446). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Em consulta realizada, nesta data, ao sistema de acompanhamento do PJe, verifico que o i. juízo de origem proferiu sentença na qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (Id 107139595 do processo de referência). Colaciono o dispositivo da sentença a seguir: (...) III. DISPOSITIVO 1. Obrigação de fazer Diante do exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS, confirmando a tutela antecipada deferida, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar solidariamente as requeridas na obrigação de restabelecer imediatamente o contrato de seguro saúde firmado ou proceder a portabilidade do contrato com idêntica cobertura e sem carência, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada, por ora, a R$ 30.000,00. 2. Indenização. Condeno solidariamente as requeridas, ainda, ao pagamento quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), para cada autora, a título de indenização por danos morais, no total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser monetariamente corrigida pelo INPC a partir da presente data, e acrescida de juros de mora de 1% a partir da citação (responsabilidade contratual). O valor cabível à autora menor impúbere deverá ser depositado em conta-poupança de sua titularidade, bloqueada para saques até que haja autorização do juízo competente para levantamento de valores. 3. Sucumbência. Condeno solidariamente as requeridas ao pagamento das despesas do processo e a dos honorários de sucumbência de 15% sobre o valor atualizado da causa, conforme critérios dos artigos 85, § 2o, I, III e IV, e 86, parágrafo único do CPC. 4. Liberação da multa. Consoante decisão ID 104116927, o valor penhorado a título de multa permanecerá indisponibilizado até o trânsito em julgado desta sentença. 5. Disposições finais. Após o trânsito em julgado, sem manifestação da parte interessada, dê-se baixa na distribuição e arquivemse os autos, com as cautelas de praxe. Na forma do art. 517 do CPC, esclareço ao credor que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523. Para efetivar o protesto, incumbe ao exequente apresentar certidão de teor da decisão. (...) Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal de obter a reforma da decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelas autoras e determinou que as rés restabelecessem “imediatamente o contrato de seguro saúde firmado ou procedam a portabilidade do contrato com idêntica cobertura e sem carência", no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada, por ora, a R$ 30.000,00”. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 30 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora